Tribunal: STF
Processo: Rcl 82880
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Tecnoplanta Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT 9), nos autos do Processo nº 0000348- 78.2024.5.09.0041, por alegado desrespeito à ordem nacional de sobrestamento de processos exarada no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral (vinculado ao ARE nº 1.532.603).



    Tecnoplanta Ltda.. narra que, na origem, foi demandada por Carlos Tochiki Takahashi, objetivando o reconhecimento de vínculo de emprego, a nulidade do contrato de prestação de serviço e o recebimento dos “valores de comissão que recebeu pela prestação de serviço, agora, na forma de reflexos” (e-doc. 1, p. 3).



    A reclamante discorre que os reflexos de comissões recebidas pelo ora beneficiário totalizam o valor de R$ 2.356.723,26 (dois milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, setecentos e vinte e três reais e vinte e seis centavos).



    Sustenta que o TRT 9 anulou a sentença proferida pela Juízo do Trabalho de Pinhais, sob fundamento de cerceamento de defesa, eis que foi reconhecido que a empresa ora reclamante havia requerido a realização de perícia, tendo o juízo de primeiro grau afastado o pedido. 



    No ponto, afirma que 



    “a competência neste momento é da análise da Justiça do Trabalho de Pinhais (1º grau), o qual, realizará a perícia, e quando do julgamento, será analisado pelo Juiz do Trabalho de Pinhais, ao preferir nova SENTENÇA de primeiro grau, a análise da competência.



    A competência a ser analisada, decidirá se é da Justiça do Trabalho ou do Juízo Comum” (e-doc. 1, p. 6).



    Tecnoplanta LTDA. aponta que foi indeferido o pedido de sobrestamento do processo com fundamento no Tema nº 1.389, sob a alegação de que o acórdão do TRT 9 definiu a competência da Justiça do Trabalho.



    Assevera, ainda, que 



    “[h]á, em apenso a Ação Trabalhista, o processo de Cumprimento Provisório de sentença sob n.º 0000583-78.2025.5.09.0245, que está SUSPENSO PELO JUIZ DO TRABALHO DE PINHAIS, até o trânsito em Julgado dos presentes autos, e diante da análise da incidência de questões relação ao Tema 1.389 da repercussão geral” (e-doc. 1, p. 8).



    Requer, no pedido liminar, a suspensão do trâmite do Processo nº 0000348-78.2024.5.09.0041 e dos autos correlatos. No mérito, pede



    “A) Anula[ção da] decisão do Tribunal Regional do Trabalho nos autos n.º 0000348-78.2024.5.09.0041, que indeferiu SUSPENSÃO NACIONAL consoante determinado no ARE n.º 1.532.603/PR, TEMA 1.389” (e-doc. 1, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, observo que o TRT 9 declarou nulos os atos praticados a partir do indeferimento da realização de prova pericial e determinou o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para prosseguimento dos atos instrutórios. Vide:



    “b) Nulidade - cerceamento de defesa - perícia contábil e audiência de conciliação



    (...)



    O posicionamento primeiro, como já salientado, mesmo motivado, merece ser revisto. 



    Antes de encerrada a instrução processual, podem as partes produzir as provas que entendem necessárias à defesa de seu direito - sob pena de nítido cerceamento do direito de defesa -, sendo necessária, apenas, a abertura de prazo para eventual manifestação da parte contrária. 



    Remanesce, portanto, ante o cerceio do direito de defesa perpetrado, a possibilidade manifesta de eventual prejuízo processual da parte impedida de provar, conforme expressa previsão do artigo 794, da CLT.



    Necessário o prosseguimento da instrução processual, principalmente a fim de evitar qualquer resquício de prejulgamento. 



    Dessa forma, tendo a parte apresentado insurgência expressa ao indeferimento da realização de prova pericial, nos termos do que dispõe o artigo 795 da CLT, mesmo diante de eventual formação de convencimento por parte do órgão julgador, reconheço o cerceamento do direito de defesa alegado. 



    Declaro, assim, a nulidade dos atos processuais praticados a partir do indeferimento da realização de prova pericial realizada às fls. 620, permanecendo válido entretanto o restante do conjunto probatório erigido, bem como os atos processuais que não dependam ou decorram logicamente da perícia ora deferida



    (...)



    Ademais, com o reconhecimento do cerceamento de defesa em razão do indeferimento da realização de prova pericial e declaração de nulidade dos autos, as partes terão nova oportunidade conciliatória. 



    Ante o exposto, reforma-se a r. sentença, para: a) acolher a preliminar de nulidade processual por cerceamento do direito de defesa para declarar nulos os atos processuais praticados a partir do indeferimento da realização de prova pericial realizada às fls. 620, permanecendo válido entretanto o restante do conjunto probatório erigido, bem como os atos processuais que não dependam ou decorram logicamente da perícia ora deferida; b) determinar o retorno dos autos à MM. Vara de Origem para que a prova pretendida seja oportunizada, procedendo-se, em seguida, à regular complementação da prestação jurisdicional, nos termos da lei; e c) julgar prejudicada a análise dos demais pedidos e recursos” (e-doc. 25, p. 5-9 - Grifei).



    No contexto de estar o Processo nº 0000348-78.2024.5.09.0041 novamente em fase inicial (realização de atos instrutórios) e a decisão reclamada fundamentada no cerceamento de defesa em relação de Tecnoplanta LTDA. (parte ora reclamante), entendo que a presente reclamação é usada em caráter preventivo, como medida para se furtar à comprovação da existência da relação comercial suscitada, fim para o qual não se presta a ação constitucional com paradigma no Tema nº 1389 da RG.



    No sentido de não se admitir o uso da reclamação com caráter preventivo, vide precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10)



    “PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (Rcl nº 3.982/ES, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07) 



    “Agravo regimental em reclamação. Instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas por corte regional do trabalho. Tema nº 1.118 da RG. Uso preventivo da reclamação. Não cabimento. Agravo regimental não provido. 1. A instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) constitui providência interna da competência do TRT da 16ª Região para a gestão dos processos sob sua jurisdição, prevista no art. 976 do CPC, não constituindo, por si só, violação da autoridade do Supremo Tribunal Federal ou desrespeito ao entendimento obrigatório firmado no Tema nº 1.118 da RG. 2. Não se admite o uso da via reclamatória de forma preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 78181 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 21/5/25)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente